Tribunal: TJDFT
Processo: 0004912-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO PROPOSTA NO JUIZADO ESPECIAL. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante o preconizado no artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito não mais sujeita a recurso

2. Para caracterização da coisa julgada material, exige-se identidade de partes, pedido e causa de pedir, uma vez que somente assim poder-se-á atribuir-se a esta eficácia positiva e negativa, evitando nova discussão sobre o que efetivamente restou decidido pelo Poder Judiciário

3. Aviada ação de reparação de danos perante o Juizado Especial Cível, cuja sentença transitou em julgado, incabível a reapreciação da matéria em nova ação de reparação de danos, apontando as mesmas partes, pedido e causa de pedir, porquanto operou-se os efeitos da coisa julgada material.

4. Apelação cível conhecida e não provida.